Tribunal: TJMT
Processo: 1026158-08.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026158-08.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026158-08.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE DE PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO –
PRELIMINAR REJEITADA
– AVARIAS EM
EQUIPAMENTOS DOMÉSTICOS – OSCILAÇÕES E DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA
– VÁRIOS SEGURADOS – ALGUNS LAUDOS TÉCNICOS COM EFICÁCIA DEMONSTRADA E OUTROS NÃO – NEXO CAUSAL COMPROVADO E DEVER DE RESSARCIR EM RELAÇÃO APENAS AO QUE TÊM REFERIDA PROVA VÁLIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA – DATA DO DESEMBOLSO –
REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É infundada a alegação de ausência de interesse de agir quando o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da demanda.

Somente se comprovados o dano e o nexo de causalidade por laudos válidos é que a concessionária tem o dever de restituir à Seguradora os respectivos valores pagos aos segurados.

A correção monetária e os juros de mora devem incidir a partir da data desembolso, dada a sub-rogação da seguradora em relação aos direitos do segurado.

A alteração substancial do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026158-08.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação Cível em Ação de Cobrança (Regressiva de Ressarcimento de Danos) julgada procedente para condenar a ré:

“ao ressarcimento do valor de
R$ 50.084,83
(Cinquenta mil, oitenta e quatro reais e três centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo índice INPC ambos a partir da data de cada desembolso, conforme descrito na inicial.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2o, do CPC/2015.”

A apelante argui ausência de interesse de agir uma vez que não foi realizado o pedido na via administrativa.

No mérito, aduz que os documentos apresentados pela autora não consistem em laudos técnicos válidos, já que, além de serem unilaterais, foram emitidos
“por profissionais sem o registro de qualificação”
.

Diz não haver em seus registros nenhuma indicação de pane no sistema elétrico que possa ter causado as avarias.

Argumenta que os segurados não cumpriram todos os procedimentos elencados nos artigos 205 a 211 da Resolução n. 414/2010 e por isso a apelada não teria direito à reparação pretendida.

Subsidiariamente, pleiteia que os juros e a correção monetária sejam computados a partir da citação.

Contrarrazões no Id n. 77869012.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026158-08.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

A apelante argui ausência de interesse de agir uma vez que nem sequer foi realizado o pedido na via administrativa.

Sobre a não formulação extrajudicial prévia do requerimento, o STF já definiu o seguinte:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. PRÉVIO
REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO
E INTERESSE EM AGIR. 1. A instituição de condições para o regular exercício do direito de ação é compatível com o art. 5o, XXXV, da Constituição. Para se caracterizar a presença de interesse em agir, é preciso haver necessidade de ir a juízo. 2. A concessão de benefícios previdenciários depende de
requerimento
do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise.
É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio
requerimento
não se confunde com o exaurimento das vias administrativas. 3. A exigência de prévio
requerimento

administrativo
não deve prevalecer quando o entendimento da Administração for notória e reiteradamente contrário à postulação do segurado
.

(RE 631240, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220

DIVULG 07-11-2014

PUBLIC 10-11-2014 RTJ VOL-00234-01 PP-00220). (Sem destaque no original).

É notória a resistência reiterada da apelante ao pagamento da indenização securitária sob a alegação de que não houve oscilação de energia naquela determinada data, de que os laudos técnicos são imprestáveis e/ou de que seguiu estritamente a legislação setorial aplicável. Assim, eventual pedido administrativo antecedente seria inócuo.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

A apelada ingressou em juízo com o objetivo de ser restituída pela apelante do valor total de R$50.084,83 que pagou aos segurados pelos prejuízos havidos nos diversos equipamentos eletroeletrônicos cujas fotos anexou na inicial.

Como são dez os segurados, a situação de cada será apreciada individualmente, como segue:

1 –
Gilmar Martins Torres

No laudo técnico de Id n. 77866658, pág. 21 há o relato de que a queima dos equipamentos decorreu de descarga atmosférica (raio), cuja data de ocorrência está expressa no Relatório Final do Sinistro (Id n. 77866658 – pág. 9. Nesse caso é devido o ressarcimento, pois compete à concessionária de energia providenciar as ações e investimentos necessários para que não ocorram alterações de tensão e, por conseguinte, danos aos consumidores.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RESSARCIMENTO.
AÇÃO
REGRESSIVA
.
SEGURO
. SUB-ROGAÇÃO. DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (
RAIO
). DANOS ELÉTRICOS EM EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SALVADOS. 1. Cabe à demandada o fornecimento de serviço público adequado, eficiente,
seguro

e contínuo, nos termos do art. 22 do CDC. Prova dos autos no sentido de que os danos elétricos nos equipamentos de titularidade do
segurado
ocorreram em virtude de má prestação do serviço pela demandada. 2.
Falha na prestação do serviço em razão de ser previsível a ocorrência de descargas atmosféricas, sendo dever de concessionária de
energia
elétrica tomar as precauções necessárias e realizar investimentos para que não ocorram alterações de tensão e, por consequência, danos aos consumidores
. 3. Dever de ressarcimento à
seguradora
que se sub-rogou nos direitos do consumidor ao arcar com os custos do prejuízo. (...).
(Apelação Cível, No 70084007202, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em: 29-04-2020). (Sem destaque no original).

Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora. 1. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessária perícia indireta no aparelho danificado ou oitiva de testemunhas. Conjunto probatório suficiente para solução da lide. 2. Sub-rogação nos direitos dos segurados. Comprovação do pagamento. Responsabilidade objetiva do prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o da CF). Ausência de provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Suficiência dos laudos apresentados pela autora, elaborado por empresas especializadas, sem relação com as partes. A sobrecarga de energia na rede elétrica, inclusive decorrente de raios, não configura força maior apta a elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público. 3. Sentença reformada. Inversão de sucumbência. Recurso provido.
(TJSP; Apelação Cível 1073755-36.2020.8.26.0100; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/03/2021; Data de Registro: 03/03/2021).

2 –
Eduardo Cezarino Crema

Extrai-se do laudo técnico de Id n. 77866659, pág. 18, que o forno micro-ondas teve o seu transformador queimado em razão de oscilação de energia. No entanto, consta que o aparelho foi consertado, com a troca de peça, sendo indevido, nesse caso, o ressarcimento pretendido, até porque a apelada não juntou nenhum recibo ou nota fiscal de eventual valor despendido a esse título. Quanto ao laudo de Id n. 77866659 – pág. 19 consta apenas que os aparelhos de ar condicionados apresentaram falha, sem estar consignada a causa, o que também impede o ressarcimento pretendido.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.
SEGUROS
. AÇÃO DE
REGRESSO
. QUEIMA DE MAQUINÁRIO. PAGAMENTO DA
INDENIZAÇÃO

AO
SEGURADO
. SUB-ROGAÇÃO DA
SEGURADORA
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE
ENERGIA
ELÉTRICA E DO PREJUÍZO SUPORTADO PELO
SEGURADO
.
ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Trata-se de recurso de apelação interposto pela parte ré contra a sentença de parcial procedência proferida nos autos desta ação
regressiv
a
. Discute-se no processo se a
seguradora
autora tem direito ao ressarcimento do valor pleiteado, em virtude de ato ilícito cometido pela requerida, consistente em má prestação do serviço de fornecimento de
energia
elétrica, o qual teria causado prejuízo a seu
segurado
, devidamente ressarcido por conta do contrato de
seguro
. Estabelecida a controvérsia entre as partes, no que diz respeito à existência do próprio fato que fundamenta o pedido declinado na inicial, qual seja, a ocorrência de falha na prestação do serviço, caberia à parte autora a demonstração cabal dos pressupostos do dever de
indenizar
, consoante previsto no inc. I do art. 333 do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. A cópia do relatório técnico juntado com a inicial atestando que os danos produzidos no equipamento avariado são decorrentes de falha no serviço prestado pela ré (queda e oscilação de
energia
elétrica), não se presta para a condenação da requerida, uma vez que não se trata de prova produzida sob o crivo do contraditório e mediante fiscalização judicial. Sequer a
seguradora
realizou vistoria no equipamento avariado, pois o
segurado
providenciou os reparos logo após o sinistro sob a alegação de que como estava na colheita e em ritmo acelerado não pode aguardar a
segurado
ra
. O laudo pericial realizado pela
seguradora
, concluindo pela ocorrência de falha no serviço de fornecimento de
energia
elétrica, foi baseado unicamente no relato do
segurado
, sem que haja qualquer prova da efetiva existência do defeito. Ademais,
inexiste nos autos comprovação dos prejuízos suportados pelo
segurado
, pois a parte autora não juntou os recibos/notas fiscais dos valores despendidos para o
conserto
do maquinário. Sendo assim, ausente um dos pressupostos do dever de
indenizar
, impõe-se julgar improcedente o pedido de ressarcimento
, com o redimensionamento dos ônus sucumbenciais. APELAÇÃO PROVIDA.
(Apelação Cível, No 70043873470, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sylvio José Costa da Silva Tavares, Julgado em: 09-04-2015). (Sem destaque no original).

3 –
Lycurgo Iran Nora

Os laudos técnicos de Id n. 77866660 – págs. 27/30 apontam que os equipamentos foram avariados
“devido oscilação com queda de energia e posteriormente sobre carga”
.
A data do ocorrido está presente no documento de Id n. 77866660, pág. 24 (Aviso de Sinistro). Nesse caso, é devido o ressarcimento.

4 –
Joacir José Cenedese

No laudo técnico de Id n. 77866661 – pág. 29

contém apenas a informação de que os danos nos equipamentos relacionados têm origem em
possível causa
de
“Sobre-tensão na rede elétrica, retorno de baixa variável ou temporário no Terra, saída de tensão fora da faixa de trabalho”
. Desse modo, não atribui o grau de certeza necessário à constatação do problema arguido pela apelada, circunstância que retira a sua eficácia para o fim a que se destina.
Assim, não demonstrado de forma contundente a relação de causa e efeito, é indevido o ressarcimento postulado.

5 –
Selvino Faccio

O laudo técnico de Id n. 77866662 – pág. 16 aponta a causa do sinistro como sendo descarga elétrica (raio), bem como a data do evento danoso. Nesse caso é devido o ressarcimento.

6 –
Daniela Oliveira Cardoso

O laudo técnico de Id n. 77866663 – pág. 33 indica que os equipamentos foram danificados
“por descarga elétrica”
.
A data do ocorrido está presente no documento de Id n. 77866663, pág. 5 (Relatório Final do Sinistro).

Nesse caso, é devido o ressarcimento.

7 –
Luciana de Oliveira Tomaz

Nos laudos técnicos há a informação de que a máquina de lavar e a geladeira da segurada
“não apresentou conserto devido a uma descarga elétrica, que acabou ocasionando a queima da parte automática da lavadora e assim danificando os demais componentes principais para funcionamento na qual não há conserto”
, além de ter causada a
“queima dos componentes como o motor principal e toda parte elétrica da geladeira na qual não há conserto”
(Id n. 77866664 – págs. 21/22). E a data da ocorrência está registrada no Formulário de Aviso de Sinistro (Id n. 77866664 – pág. 18). Nesse caso é devido o ressarcimento.

8 –
Mauro Eugenio Resende Laluci

Os laudos técnicos de Id n. 77866665 – págs. 12/13 indicam que os aparelhos eletroeletrônicos foram avariados em razão de
“oscilação de energia”
e
“queda brusca de energia”
. E a data do evento consta anotada no Relatório Final de Sinistro (Id n. 77866665 – pág. 5). Nesse caso é devido o ressarcimento.

9 –
Adair Hirch

No laudo técnico de Id n. 77866666 – pág. 16 está consignado que a
“queima”
do equipamento se deu por causa de
“descarga atmosférica”
. E a data do evento consta anotada no Relatório Final de Sinistro (Id n. 77866666 – pág. 10). Nesse caso é devido ressarcimento.

10 –
Granja Supermercado Ltda EPP

O laudo técnico apresentado indica que a
“queima”
do aparelho tem origem em
“ocilação de energia”
e que o sinistro aconteceu em 5-8-2016 (Id n. 77866667 – pág. 24). Nesse caso é devido o ressarcimento.

Por conseguinte, à exceção dos segurados Joacir José Cenedese e Eduardo Cezarino Crema, foram atendidas as exigências do Módulo 9 dos Procedimentos de Distribuição de Energia Elétrica no Sistema Elétrico Nacional – PRODIST - ANEEL, que disciplina as diretrizes necessárias para que os laudos técnicos sejam aptos a comprovarem o nexo de causalidade, e dispensa o pedido prévio administrativo. Isso porque, os dados ali contidos permitem à apelante verificar em seus sistemas a existência ou não de variação na distribuição de energia passível de gerar a sobrecarga e com isso, se fosse o caso, apresentar fato modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
FATOS MODIFICATIVOS, IMPEDITIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE RÉ.
NÃO COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA ENTRE OS EQUIPAMENTOS CONTRATADOS E ENTREGUES. SÚMULA 7/STJ. MULTA CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DO PATAMAR. AFERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1
. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de incumbir ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, os fatos impeditivos, extintivos ou modificados desse direito.
2. Tendo a Corte de origem concluído que a ré não comprovou a divergência entre os equipamentos contratados e os efetivamente entregues, eventual conclusão em sentido contrário esbarraria no óbice do Enunciado n. 7/STJ. 3. Formada a convicção de que o percentual cobrado a título de multa contratual não seria abusivo, o reexame do entendimento lançado demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, procedimento vedado na via eleita. Incidência do Verbete sumular n. 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1182249/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, julg. em 13/03/2018, DJe 27/03/2018).

Desse modo, não havendo controvérsia quanto ao pagamento dos prêmios pela seguradora apelada e verificada a comprovação do vínculo causal entre o dano e o fato gerador em relação aos segurados especificamente ressalvados na lista acima, é devida a restituição das quantias pagas a eles.

A apelante pleiteia que os juros e a correção monetária sejam computados a partir da citação.

No entanto, tratando-se de Ação Regressiva Indenizatória em que se dá a sub-rogação da seguradora em relação aos direitos do segurado, tanto a correção monetária quanto os juros moratórios devem incidir a partir da data do desembolso, como fixado na sentença.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
. 1. PRESCRIÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. 3.
JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DESEMBOLSO. PRECEDENTE
. 4. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. 5. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 3. Com efeito,
o entendimento jurisprudencial desta Corte é no sentido de que, na ação de reparação de danos ajuizada por seguradora contra o causador do sinistro, por sub-rogação, os juros de mora devem fluir a partir da data do efetivo desembolso, e não da citação
. (...).

(AgInt no AREsp 1683668/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020). (Sem destaque no original).

AGRAVO REGIMENTAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE SEGURO. INSUFICIÊNCIA DOS DOCUMENTOS JUNTADOS À INICIAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. JUNTADA DE CONTRATO. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. AÇÃO REGRESSIVA MOVIDA PELA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DOS DANOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO DESEMBOLSO DA QUANTIA. (...) III -
Em caso de ação regressiva, ajuizada pela seguradora contra o causador dos danos, o termo inicial da correção monetária é a data do desembolso da quantia, já que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado
. (...).

(AgRg no Ag 1010715/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2009, DJe 06/05/2009). (Sem destaque no original).

E mais:

AÇÃO REGRESSIVA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. (...) Equipamentos danificados por descarga elétrica. Responsabilidade objetiva da empresa concessionária de serviço público. Fortuito interno, porque diretamente relacionado à atividade econômica explorada pela concessionária de serviço público. Reparação dos danos devida.
Incidência da correção monetária e dos juros de mora a partir do desembolso
. Honorários advocatícios. Verba honorária fixada em valor mais adequado a remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pelo patrono do autor. Sentença parcialmente reformada. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA AUTORA PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1023849-74.2016.8.26.0114; Relator (a): Afonso Bráz; Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 10a Vara Cível; Data do Julgamento: 24/02/2021; Data de Registro: 08/03/2021). (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou parcial provimento
ao Recurso apenas para excluir da condenação da apelante/ré o valor relativo aos segurados Joacir José Cenedese e Eduardo Cezarino Crema e,
ante a alteração substancial do
decisum
, redistribuo os ônus sucumbenciais, ficando 80% a cargo da apelante e 20% a cargo da apelada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021